Tribunal: TJDFT
Processo: 0702997-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS ESSENCIAIS ATENDIDOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR E DO ADVOGADO POR EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A extinção do processo por abandono de causa, com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil, exige a intimação pessoal da parte credora para o andamento do feito, no prazo de cinco dias, com advertência de extinção, bem como de seu advogado.
2. Nos termos do art. 270 do CPC, as intimações dos atos processuais deverão ser realizadas preferencialmente por modo eletrônico.
3. As intimações eletrônicas dirigidas às partes cadastradas perante o Tribunal de Justiça são consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/06).
4. Cumprida a formalidade essencial da dupla intimação, não merece qualquer reparo a sentença que extingue o processo de execução por abandono da causa.
5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.